Tribunal: STF
Processo: ARE 1061012
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. O embargante deve proceder, nas razões dos embargos de divergência, à análise da discrepância jurisprudencial. 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DECISÃO EMBARGADA – ANÁLISE DE MÉRITO – AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Surge inadequado o recurso contra pronunciamento mediante o qual não examinada matéria de mérito.